Tribunal: TRF3
Processo: 0001543-62.2018.4.03.6119
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
49/283)

0001543-62.2018.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80481

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CONFISSÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o DA LEI 11.343/2006 AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA TRANSNACIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

O acusado foi preso em flagrante, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, porquanto intentava embarcar ao tentar embarcar no voo JJ8162, com destino a Johanesburg/África do Sul, transportando, em sua bagagem despachada, mais de onze quilogramas de cocaína.

Materialidade comprovada. Resultado positivo para cocaína. Autoria e Dolo demonstrados. Confissão.

Dosimetria da pena. Pena base mantida acima do mínimo legal. Grande quantidade de cocaína.

Atenuante da confissão. Reconhecimento no patamar de um sexto.

Reconhecime

Inteiro teor:
49/283)

0001543-62.2018.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80481

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CONFISSÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o DA LEI 11.343/2006 AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA TRANSNACIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

O acusado foi preso em flagrante, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, porquanto intentava embarcar ao tentar embarcar no voo JJ8162, com destino a Johanesburg/África do Sul, transportando, em sua bagagem despachada, mais de onze quilogramas de cocaína.

Materialidade comprovada. Resultado positivo para cocaína. Autoria e Dolo demonstrados. Confissão.

Dosimetria da pena. Pena base mantida acima do mínimo legal. Grande quantidade de cocaína.

Atenuante da confissão. Reconhecimento no patamar de um sexto.

Reconhecimento da causa de aumento decorrente da internacionalidade.

Causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06 afastada tal como na sentença.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requisitos do art. 44 do Código Penal não preenchidos.

Apelação da defesa a que dá parcial provimento.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação do réu VITOR COSTA DOS SANTOS, para reduzir a pena-base e reconhecer a confissão no patamar de 1/6, fixando sua pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime do art. 33 caput c.c. art. 40, I da Lei 11.343/06, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.